Tribunal: TJDFT
Processo: 0721707-81.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA. ATRASO E/OU EXTRAVIO. APLICÁVEL CONVENÇÃO DE MONTREAL EM DETRIMENTO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTE DO STF. RETENÇÃO DA CARGA PELA ADUANA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA SEGUNDO OS VALORES INDICADOS NA CONVENÇÃO DE MONTREAL.
1. Apelação interposta pela ré da r. sentença, proferida em ação de dar coisa certa, que julgou procedentes os pedidos da inicial para condená-la ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 79.766,45.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 636.331/RJ (Tema 210 da Repercussão Geral), fixou a tese de que “Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor.”
3. Restou consignado que deve prevalecer a Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil em detrimento do Código de Defesa do Consumidor não apenas na hipótese extravio de bagagem, mas também nas demais hipóteses em que haja conflito normativo entre os mesmos diplomas. Portanto, em se tratando de transporte aéreo internacional de pessoas, bagagem ou carga, a reparação pelos danos materiais deve ocorrer de acordo com as normas estabelecidas nas Convenções.
4. No caso, incontroverso que o autor contratou a ré para o transporte internacional de cargas e que as remessas de 2016 e 2017 não foram entregues ao destinatário nem foram devolvidas ao autor, bem como que em razão da não devolução da remessas até julho de 2018, o autor pagou multa de R$ 79.766,45.
5. Não tendo a ré se desincumbido do seu ônus de demonstrar que o atraso na entrega das remessas e/ou na devolução delas para o autor ocorreu em razão de retenção na Aduana da Argentina, conforme dispõe o artigo 373, do Código de Processo Civil, deve ser mantida a sentença que entendeu ser a parte ré responsável pelos prejuízos advindos ao autor em razão da não entrega das remessas enviadas em 2016 e 2017.
6. O autor deve ser compensado pelo atraso das remessas no valor da multa que lhe foi cobrada pelo fato de até o final de 2018 as remessas por ele enviadas em 2016 e 2017 ainda não terem sido entregues.
7. A Convenção de Montreal dispõe sobre o atraso da carga fixando como limite para indenização 17 Direitos Especiais de Saque por quilograma, que, conforme o conversor de moeda do Banco Central.
8. No caso concreto, a aplicação da referida convenção ensejaria valor maior do que o pedido na inicial pelo autor. Por isso, deve ser mantida a condenação no valor mencionado na sentença (R$ 79.766,45).
9. Apelação da ré conhecida e parcialmente provida.